Tribunal: TJMT
Processo: 1001439-94.2023.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001439-94.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), MARIANA GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 062.890.791-58 (IMPETRANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (IMPETRADO), JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator para CONHECER o presente Mandamus e CONCEDER A SEGURANÇA, em razão do preenchimento dos requisitos mínimos ensejadores da medida suscitada. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR MAIORIA DENEGOU A SEGURANÇA, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE DECISÃO COM TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE – REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Juízo a quo que intimou a parte para comprovar por meio de documentação hábil a alegada hipossuficiência financeira ou realizar o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) hora.

A parte lançou manifestação no prazo assinalado, contudo, sem comprovar a impossibilidade de recolhimento do preparo recursal ou sem comprovar o devido recolhimento.

Ausência de verificação de direito líquido e certo.

Mandado de Segurança que não encontra possibilidade de servir como substitutivo de pretensão recursal.

Extinção sem resolução do mérito ante a ausência de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto pela impetrante no processo nº
1016228-44.2023.8.11.0002
.

Sustenta a impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

O pedido liminar foi indeferido (Id. nº 194594179).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. nº 197205670).

A manifestação ministerial foi dispensada em razão da matéria e de ofício anteriormente encaminhado pelo órgão Ministerial acerca da prescindibilidade de sua manifestação em processos como o presente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Oportuno, pois, registrar que via de regra, a utilização do presente remédio constitucional
como substitutivo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais, não se mostra admissível.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação d
o Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”
(STJ - AgInt no MS: 24775

DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

A parte impetrante no caso em comento, entende que a autoridade indicada como coatora, agiu com ilegalidade e com abuso de poder, quando indeferiu a gratuidade da justiça.

A norma impressa no art. 98 do CPC prescreve que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

O E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural possui presunção de veracidade relativa, atribuindo ao magistrado analisar os documentos constantes nos autos, a fim de aferir a real capacidade econômica da parte interessada, para a formação de seu convencimento acerca da concessão ou não da gratuidade.

Logo, cabe ao magistrado
apreciar no caso posto, podendo/devendo, na hipótese de dúvida ou ainda
quando julgar necessário, exigir que a parte produza prova da condição de hipossuficiência por ela afirmada ao usufruto das benesses da justiça gratuita,
nos termos do art. 5°, LXXIV, da CF/88 e do §3° do art. 99 do CPC
.

No mesmo sentido, inclusive, é o Enunciado nº 116 do FONAJE:

ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).
(destaquei)

É dizer, o só fato de afirmar a hipossuficiência financeira não é objetivamente condição para a concessão do benefício, de sorte que em casos em que o Magistrado entender necessária a comprovação com outros elementos de prova, poderá – entenda-se deverá – oportunizar a juntada de tais elementos a fim de comprovar a situação e conduzir à formação do convencimento do julgador.

Analisando os documentos do feito,
verifica-se que, diferentemente do que sustenta a impetrante, após a interposição do recurso inominado com pedido de gratuidade da justiça, o Magistrado que conduzia o feito, com fulcro na faculdade ora mencionada, intimou a recorrente para apresentar documentos
,

conforme trecho que transcrevo:

“Assim, determino que, em 48 horas (art. 42, § 1º), o(a)
recorrente/autora
recolha o preparo ou comprove a sua condição de não poder arcar com o preparo recursal estabelecido no art. 54, § único, da Lei 9.099/95, juntando seus extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos 90 dias de todas as instituições com as quais tenha relacionamento, além de seus Holerites do mesmo período e demais documentos que entender pertinentes com suas justificativas, sob pena de deserção.” (Despacho Id. nº 132996418, autos nº 1016228-44.2023.8.11.0002)

Assim, diante da ausência de comprovação da alegada situação de hipossuficiência financeira e da não realização do recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado é que adveio a decisão que é objeto do presente
mandamus
, valendo transcrever:

“
Trata-se de juízo de admissibilidade de
Recurso Inominado
interpostos pelo reclamante.

Determinei que o recorrente/reclamante comprovasse a condição de não poder arcar com as custas processuais, juntando documentação necessária, no prazo legal.

Decorrido o prazo, não cumpriu o comando judicial, motivo pelo qual, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei n. 9099/95,
NÃO RECEBO
o recurso inominado, declarando-o
DESERTO,
ante a falta de preparo recursal.

Arquive-se,
dando-se baixa definitiva.

Intime-se. ” (Decisão Id. nº 134798823, autos nº
1016228-44.2023.8.11.0002
)

Vale observar que nada obstante tivesse o juízo
a quo
oportunizado prazo para o recolhimento do preparo recursal ou ainda a juntada de documentação capaz de comprovar a aventada hipossuficiência econômica, não houve a parte impetrante por cumprir quaisquer das possibilidades de prosseguimento do feito – recolhimento do preparo ou comprovação da impossibilidade de recolher o preparo.

Demais disso, acerca dos documentos que carreou aos autos não resta possível deles influir que faz
jus
ao benefício almejado.

Esse, inclusive é o que se colhe dos

precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, que indicam que os espelhos de declaração de imposto de renda por si só, não se constituem como documento hábil a comprovar incontroversamente a incapacidade financeira da parte.

Nesse sentido, leia-se:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSTO DE RENDA. FAIXAS DE RENDIMENTOS. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE.

1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.

2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a faixa de isenção do imposto de renda, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita.

3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp. 1.372.128/SC, rel. Min. GURGEL DE FARIA, data de julgamento 17/12/2017). (destaquei)

Ainda que o documento apresentado ateste que a parte não possui restituição de IRPF relativa aos anos de 2022 e 2023 apresentado, nada mais apresenta a respeito da renda familiar; de despesas ordinárias a que se submete ou qualquer condição específica que esclareça sobre a situação financeira da recorrente, ora impetrante, tratando-se de documento abstrato, sem informações adicionais sobre os meios pelos quais se mantém.

Assim, entendo que o interessado não atendeu a determinação judicial, visto que não apresentou nenhum documento idôneo que comprovasse sua situação financeira, conforme critérios arrolados pelo d. Juízo impetrado.

Portanto, o indeferimento da gratuidade da justiça decorreu da desídia da Impetrante em atender ao comando judicial dentro do prazo estipulado, de modo que não pode a parte invocar a própria inércia como suposto “direito líquido e certo”. Nesse mesmo âmbito, precedente
exarado por esta Turma Recursal no recurso
N.U. 10006791920218119005, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 23/09/2021.

Por fim, há que se destacar que a posição adotada pelo juiz, segundo suas convicções e diante dos elementos existentes nos autos, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso, não pode ser encarada como ato ilegal e nem configura decisão teratológica, independentemente do inconformismo quanto aos seus termos pela impetrante.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA SUPOSTA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RESP 1.417.519/RS. INEXISTÊNCIA DE ATO ABUSIVO OU ILEGAL AMPARÁVEL POR MANDADO DE SEGURANÇA.

I.
A jurisprudência do STJ alinha-se no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.

II. Não se verifica, portanto, a ocorrência de ato abusivo, teratológico ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança. O que se vê é mero inconformismo da parte com o desfecho das repetidas decisões em seu desfavor, sendo manifestamente incabível a segurança.

III. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgInt no MS: 27864 DF, CORTE ESPECIAL, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julg. em 09/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ESPECIFICOU O AGRAVO INTERNO COMO RECURSO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. CLARO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

[...]

5. As hipóteses vertentes, traduzidas nos atos decisórios do juízo a quo não se traduzem em teratologia, ilegalidade ou abusividade.
A excepcionalidade do manejo do mandado de segurança (art. 5º, LXIX, Constituição Federal) resguarda situações pontuais, nas quais a presente não se enquadra. A intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(N.U. 10000889120208119005, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 05/11/2020)

Diante disso, não vislumbrando nenhuma das hipóteses pontuais de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não resta identificado o direito líquido e certo a ser tutelado
pelo
presente remédio constitucional.

A hipótese dos autos não permite dúvidas acerca da inadequação da via eleita, sendo de rigor a conclusão de que não se faz presente à parte impetrante o interesse processual no manejo do presente
mandamus
.

A esse respeito, colhe-se ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v. g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual”.
[1]

Logo, inexistindo o interesse processual na forma acima fundamentada outra não deve ser a solução senão a extinção do feito sem resolução do mérito, dada exatamente a inadequação da via eleita.

Pelo exposto,
JULGO EXTINTO
o feito, por se tratar de via eleita inadequada, o que faço com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Deixo
de condenar a impetrante ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

[1]
Junior, Nelson Nery e Nery, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
, p. 526.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ENUNCIADO Nº 11 DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO – ENUNCIADO N° 116 DO FONAJE - LIMINAR INDEFERIDA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A ordem jurídica por meio do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal disciplina que:
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
.

2.
O Mandado de Segurança tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, bem como infraconstitucional por meio da Lei 12.016/09 e é utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data.

3. O Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso dispõe que: “
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal
”, bem como o Enunciado n° 116 do FONAJE prevê que: “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade
”.

4. Trata-se de Mandado de Segurança contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz do Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande, que julgou deserto o Recurso Inominado por ausência de comprovação de hipossuficiência (Pje nº 1016228-44.2023.8.11.0002, id. 134798823).

5. A tutela de
urgência foi indeferida neste
mandamus,
pelos fundamentos apresentados no id.

194594179.

6.
A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 197205670). Em contrapartida, o litisconsorte passivo deixou de prestar suas informações.

7.
Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

8. A parte impetrante alega que a autoridade coatora (Juízo “a quo”), equivocadamente, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça pleiteado no Pje nº 1016228-44.2023.8.11.0002, pelos fundamentos apresentados neste Mandado de Segurança.

9. Dessa forma, sustenta que a referida decisão do Juízo “a quo” merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas do processo.

10. Destaca-se que em razão do livre convencimento motivado cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

11. Vale mencionarmos os artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, respectivamente, transcritos: “
Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1º A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais
” e “
Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
”.

12. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, o artigo 5º, inciso LXXIV, Constituição Federal, dispõe que: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
. Grifos nossos.

13. Além disso, o Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona: “
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal
”.

14. Por fim, o Enunciado n° 116 do FONAJE, “ipsis litteris”: “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade
”.

15. Analisando detalhadamente os autos,
verifica-se
equívoco na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora (Juízo
“
a quo”),
que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado pela
parte impetrante
(reclamante)
e posteriormente julgou deserto o Recurso Inominado
, na medida em que a parte impetrante conseguiu demostrar por meio de documentos no Pje nº
1016228-44.2023.8.11.0002
[consistente nas Consultas de Restituição de Imposto de Renda dos Exercícios 2022 (id. 131905065) e 2023 (id. 131905069)]
,
bem como n
este Mandado de Segurança a momentânea incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas do Recurso Inominado
.

16. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ENUNCIADO Nº 11 DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO – ENUNCIADO N° 116 DO FONAJE - LIMINAR MANTIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA
(N.U 1001158-41.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

17. Segurança concedida
.

18. Por todo o exposto,
CONHEÇO do

presente
Mandamus

e

CONCEDO A SEGURANÇA,
em razão do preenchimento dos requisitos mínimos ensejadores da medida suscitada.

19. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do julgamento, na forma da Lei.

20. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024